Tribunal: TJDFT
Processo: 0740057-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740057-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. M. O. REPRESENTANTE LEGAL: KARLA VIANA MORAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de Id. 31485236 (p. 62) que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por S. M. O. em face do CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a matrícula do autor no ensino médio na metodologia de Educação para Jovens e adultos (EJA), por possuir menos de 18 anos de idade. Em suas razões recursais, argumenta que o entendimento majoritário da jurisprudência deste TJDFT é no sentido da possibilidade de conclusão do ensino médio por meio do EJA em tempo reduzido sempre que comprovadas a maturidade e a capacidade intelectual do estudante, mediante aprovação em vestibular. Assevera que a decisão a quo baseou-se no julgamento do IRDR 0005057- 03.2018.8.07.0000, cuja tese ainda não se tornou cogente em face da ausência de trânsito em julgado. Alega que o agravante foi aprovado em uma das melhores universidades do Distrito Federal para o curso de Direito e que impedir sua matrícula em curso supletivo para viabilizar a matrícula no Ensino Superior violaria do direito constitucional de acesso à educação. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, probabilidade do direito e risco de dano, este consubstanciado no fato de que o prazo para a realização da matrícula no curso superior se encerra com o início do ano letivo de 2022. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a matrícula do agravante na instituição de ensino ré, visando a realização de exames para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para ingresso na instituição de ensino superior. No mérito, postula pela confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo no Id. 31485235. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em análise sumária ao recurso, observa-se que, segundo narrado na inicial, o agravante encontra-se cursando a 2a série do Ensino Médio, mas obteve êxito na aprovação de processo seletivo para o Curso de Direito no CEUB (ID 31485236, p. 41). Contudo, não possui 18 anos completos, tendo nascido em 21/07/2005, encontrando-se atualmente com 16 anos de idade (ID 31485236, p. 24). Assim, sua matrícula e a aplicação de provas pelo EJA-EAD Ensino Médio foi obstaculizada pela agravada (ID 31485236, p. 47). A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente, e que tenham sido classificados em processo seletivo. No presente caso, o agravante almeja a matrícula em ensino supletivo EJA com o fim de obter o diploma de conclusão do ensino médio para se matricular junto à Instituição de Ensino Superior, na qual obteve aprovação. Dos termos contidos na Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), extrai-se que o Ensino Médio é a etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, conforme artigo 35, in verbis: “Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: (...)” Observados os rendimentos do aluno, existe a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação do aprendizado e aproveitamento de estudos concluídos com êxito, tal como se extrai do artigo 24, inciso II, alíneas ‘b’ e ‘c’ e inciso V, alíneas ‘c’ e ‘d’: “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: (...) b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: (...) c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;” Todavia, conforme constante no artigo 38, §1o, inciso II, da referida Lei, em plena vigência, tem-se que a aceleração do término do nível médio, por meio da realização de exame supletivo, é vedada aos menores de 18 anos, conforme se vê: “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.” Dessa forma, à primeira vista, não prospera a pretensão da agravante, em sua tentativa de se socorrer do Judiciário para realizar matrícula em curso supletivo e obter certificado de conclusão do ensino médio, sem preencher os requisitos de ingresso exigidos na legislação de regência, com o fito de ingressar em curso de ensino superior. Ainda, ao contrário do alegado, a capacidade de cada um não é medida pela aprovação em vestibular, mas sim pelo cumprimento das etapas educacionais relativas ao avanço das séries, na forma estabelecida pela LDB. Ao se inscrever para o vestibular ao qual obteve aprovação, a agravante tinha plena ciência das instruções para registro de candidatos selecionados e a ele aderiu por sua conta e risco, pois sabia que não preenchia os requisitos, no ato da inscrição, para um eventual ingresso no curso superior escolhido, eis que a abreviação da conclusão do nível médio, mediante curso supletivo, lhe seria autorizada se contasse, no mínimo, com 18 anos de idade. Ademais, oportuno mencionar que no julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), recentemente ocorrido em 26/04/2021, resultou, em princípio, consignada tese contrária ao defendido pela agravante, conforme se vê: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Nessa esteira, entendo não preenchidos os requisitos legais voltados à concessão, neste momento processual, de autorização para imediata matrícula e realização de provas em supletivo de Educação de Jovens e Adultos. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. À Procuradoria de Justiça para manifestação, por envolver interesse de menor. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora